Tribunal: TJMT
Processo: 1022166-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1022166-31.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento, Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

ADI – LEI MUNICIPAL QUE CRIOU GRATIFICAÇÃO PARA FISCAL DE CONTRATO E ESTENDEU O BENEFÍCIO AO SERVIDOR COMISSIONADO – INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “COMISSIONADO” – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DESCRITOS NO ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA NA CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS E DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO POR MEIO DE SUBSÍDIO –
PEDIDO PROCEDENTE
.

Ante a impossibilidade de pagamento de gratificação de natureza salarial a servidores públicos comissionados, salvo se o ocupante do cargo em comissão for servidor de carreira que tenha optado por receber a remuneração de seu cargo efetivo, dúvidas não há de que a expressão “comissionado”, contida na redação do artigo 1o da Lei Municipal no 9.676, de 26/02/2018, deve ser excluída, face à configuração de pagamento em duplicidade, tratando-se de vício de natureza material que, em controle concentrado, deve ser tido inconstitucional por ofender princípios constitucionais da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, esculpidos no art. 129, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso, aplicado aos municípios por força do art. 173, §2o, e art. 29,
caput
, ambos da CF/88.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1022166-31.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Rondonópolis
em face do artigo 1.o da Lei Municipal n.o 9.676/2018, de
Rondonópolis – MT
, especificamente sobre a extensão da gratificação pela função comissionada de fiscal de contrato aos servidores puramente comissionados.

De acordo com o Requerente, à luz dos artigos 37 e 39 da Constituição Federal, os servidores comissionados recebem subsídios e, por isso, não fazem
jus
à gratificação de Fiscal de Contrato, já que esta é cabível apenas aos servidores municipais efetivos que desempenham atividades extras àquelas inerentes ao cargo de origem durante o período de vigência do contrato fiscalizado.

Afirma que o constituinte vinculou os cargos de confiança (de livre nomeação e exoneração) ao regime de subsídio, o qual é remunerado por parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação por exercer a “função comissionada”.

Forte na tese de que o artigo 1.o da Lei Municipal no 9.676/2018, na expressão “comissionado”, padece de vício material, em sede de controle concentrado, o Requerente pugnou pela declaração da sua inconstitucionalidade face à violação do regime de subsídio.

A suspensão liminar dos efeitos da expressão questionada foi deferida pelo Colegiado, conforme acórdão juntado no ID 68263479.

A Câmara Municipal de Rondonópolis deixou transcorrer, em branco, o prazo para se manifestar, embora instada por duas vezes.

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo acolhimento do pedido inicial, a fim de retirar do dispositivo a expressão “comissionado”, vez que o pagamento de gratificação aos servidores comissionados nos moldes preconizados pela norma, em razão da fiscalização de contratos administrativos, já é atribuição imanente à natureza do cargo, acarretando em indevida dupla remuneração, malferindo os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, esculpidos no art. 129,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, aplicado aos municípios por força do art. 173, §2o, e art. 29,
caput
, ambos da CF.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2021